Tribunal: TJDFT
Processo: 0721041-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0721041-78.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE HENRY ALVES AGRAVADO: ANILDO FABIO DE ARAUJO D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido de suspensão do processo, acostado no ID 32820459, uma vez que reprodução do anterior de ID 32124359, já apreciado na decisão de ID 32177955, contra o qual não foi interposto recurso. Da mesma forma, sobre petição de ID 35508840, cadastrada como “razões finais”. O processo encontra-se apto para julgamento do mérito do agravo de instrumento. Sendo assim, à Secretaria para as providências cabíveis, com a reiteração da advertência do agravado de que, novas insurgências protelatórias, poderão acarretar o aumento da multa do art. 1.026, § 3o, do CPC, e/ou a aplicação das penas por litigância de má fé. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator